Tribunal: TJDFT
Processo: 0705618-86.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OFENSA À DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. BANCO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. EMPRÉSTIMO INDEVIDO. NÃO VERIFICADO. USO DE SENHA. ÔNUS DO AUTOR. RESSARCIMENTO. INCABÍVEL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apelação cível interposta em ação de indenização onde se discute eventual responsabilidade da instituição financeira frente a ocorrência de empréstimos indevidos, supostamente, sem o consentimento do autor.

2. Recurso em que é possível identificar a relação lógica com os fatos narrados na inicial e com os fundamentos da sentença, de modo a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, demonstrar a observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, CPC.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.

4. Ausente a demonstração de falha na prestação do serviço prestado por parte do banco, visto que os contratos de empréstimos foram celebrados mediante senha pessoal do autor, não há como atribuir-lhe responsabilidade.

5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.